Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704316-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CASSIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0702819-25.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde seja compelido a autorizar o procedimento cirúrgico referente à cirurgia de mamoplastia, bem como a fornecer anestesia/anestesista e todo material solicitado para o procedimento solicitado. Afirma que, apesar de a cirurgia reparadora ter sido recomendada em decorrência da realização de outro tratamento ao qual foi submetida (cirurgia bariátrica), houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Primeiramente, não é possível verificar de plano o direito da autora, considerando a controvérsia acerca do tema, que, inclusive, deu causa a suspensão de processos pendentes que tratem da obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas pós realização de cirurgia bariátrica, nos termos estabelecidos no Resp 1.870.834. Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que solicitação médica ocorreu dois meses atrás (7 de dezembro de 2021). Ademais, não houve a indicação de urgência no procedimento, de modo a indicar que a tramitação regular do processo poderia causar algum prejuízo efetivo à saúde da autora (ID 114135618) . Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Noutro giro, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF). A referida garantia abarca, além da assistência judiciária gratuita, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, que consiste em um benefício processual de dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por parte do beneficiário (STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG, relatados pelo Ministro Edson Fachin). Consoante se depreende do texto constitucional, faz jus à gratuidade da justiça aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Nesse sentido, é preciso que a parte requerente demonstre o seu estado de hipossuficiência econômica, consubstanciada na indisponibilidade imediata de recursos para arcar com os custos decorrentes do processo. Não obstante a literalidade da norma constitucional, certo é que o direito fundamental de acesso à justiça foi ampliado pelo legislador infraconstitucional ao permitir que as pessoas naturais façam jus à gratuidade da justiça independentemente da produção de qualquer prova, uma vez que conferiu presunção de veracidade à simples declaração de insuficiência econômica (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"). Acontece que referida presunção é relativa, iuris tantum, o que significa que pode ser ilidida por prova em contrário. Assim, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, após oportunizar à parte a demonstração de sua incapacidade econômico-financeira. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE.POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.3.(...) 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. 5.(...) 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017) Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, determino que a parte autora comprove a sua condição de hipossuficiente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá juntar aos autos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Faculto-lhe, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais. Considerando que ainda não houve decisão acerca da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autor no momento da distribuição do feito. Alega que “a urgência nos procedimentos está devidamente retratada nos laudos médicos pois a paciente atingiu a estabilidade do peso e tem vários problemas decorrentes do excesso de pele.” Aduz que “impossível alegar que não há urgência quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de elevação da ansiedade, isolamento, além de dor física, situação que pode colocar em risco todo o tratamento psicologico até então realizado com a paciente.”. Requer a tutela de urgência recursal para determinar que a agravada autorize imediatamente a realização do “tratamento necessário à Autora, pós-gastroplastia e a fornecer seus respectivos materiais: “correções cirúrgicas segundo o seguintes código TUSS: 30602262: reconstrução mamária com inclusão de próteses e todos os materiais necessários para a realização desta cirurgia. E que os referidos eventos cirúrgicos sejam realizados preferencialmente através do cirurgião plástico credenciado da Requerida Dr. Raphael Figueiredo, CRM/DF 25635 que já atendeu a Autora, conforme descrito pelo laudo médico e demais documentos que há nos autos, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial, sob pena de multa diária.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida à agravante. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que restou demonstrada a urgência, bem como a plausibilidade do direito. No pedido médico colacionado aos autos (ID 32616524, pág. 58) não consta que as cirurgias plásticas precisam ser feitas em caráter urgente ou que exista risco à saúde ou integridade física da autora, ora agravante. O relatório médico juntado pela agravante demonstra que ela passou por cirurgia bariátrica e, diante da estabilização do peso deve passar por cirurgias plásticas reparadoras com urgência para correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal (ID 32616524 pág. 54) No pedido médico juntado, relata-se que “a perda de peso acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente, como dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual.” (ID 32616524 - pág. 54) No caso, as cirurgias plásticas pleiteadas pela agravante correspondem a parte do tratamento médico a que está submetida, não se limitando, portanto, a fins estéticos. Nesse ponto, deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida. Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722745-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) KARLA BARRETO LEITE Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1373911 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora a fim de que fosse realizado procedimento cirúrgico reparador de reconstrução mamária, pós cirurgia bariátrica. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, em especial pela revisão do prazo de cumprimento, vez que o procedimento é delicado e não pode ser prestado no prazo de 10 dias. 2. Consta do relatório médico que a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica, em consequência da qual apresentou grande perda ponderal, em torno de 40kg, o que acarretou lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Necessita de correção cirúrgica com ajuste de envelope cutâneo e exegese do excedente tecidual associado à colocação de implantes. 2.1. Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. 2.2. A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08 assim prevê:“Art. 8o O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado e realizado, preferencialmente, por equipe multiprofissional, em nível ambulatorial. Parágrafo único. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.” 2.3. Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos.2.4. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte:“[...] 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019). 4. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravada, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela.4.1. Outrossim, o prazo de 10 dias concedido pelo juízo de primeiro grau mostra-se necessário e suficiente para cumprimento da decisão. 5. Recurso improvido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a agravada autorize as “correções cirúrgicas segundo o seguinte código TUSS: 30602262- reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X), bem como todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de fevereiro de 2022